Tribunal: TJDFT
Processo: 0710622-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
DESPACHO Retire-se o processo de pauta. Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste sobre a petição de ID 69609272. Transcorrido o prazo, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília-DF, 26 de março de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912